Tribunal: TJSP
Processo: 0048445-25.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado. 121, § 2o, inciso II, III e IV, do CP. Art. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação devida. Pena mantida, pois corretamente fixada. As iniciais foram devidamente majoradas diante da presença de circunstâncias negativas (mais de uma qualificadora e maus antecedentes) – Reincidência devidamente reconhecida – Condenação

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado. 121, § 2o, inciso II, III e IV, do CP. Art. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação devida. Pena mantida, pois corretamente fixada. As iniciais foram devidamente majoradas diante da presença de circunstâncias negativas (mais de uma qualificadora e maus antecedentes) – Reincidência devidamente reconhecida – Condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas gera reincidência - Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão – O réu faltou com a verdade, buscando afastar sua culpabilidade e, assim, não agiu com lealdade processual. Regime inalterado. Pedido negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0048445-25.2018.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é peticionário
ALESSANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA,
MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN E ALBERTO
ANDERSON FILHO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048445-25.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0048445-25.2018.8.26.0000
Peticionário: Alessandro Moreira do Nascimento
Comarca: Araraquara
Voto no 29042
Revisão criminal. Homicídio qualificado. 121, § 2o, inciso
II, III e IV, do CP. Art. Autoria e materialidade não
contestadas pelo presente recurso. Condenação devida.
Pena mantida, pois corretamente fixada. As iniciais foram
devidamente
majoradas
diante
da
presença
de
circunstâncias negativas (mais de uma qualificadora e maus
antecedentes) Reincidência devidamente reconhecida
Condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas gera
reincidência - Incabível o reconhecimento da atenuante da
confissão O réu faltou com a verdade, buscando afastar
sua culpabilidade e, assim, não agiu com lealdade
processual. Regime inalterado. Pedido negado.
Vistos.
Nos
autos
do
processo
n°0009353-36.2012.8.26.0037, que tramitou perante o Juízo da Vara do
Tribunal do Júri, da Comarca de Araraquara/SP, ALESSANDRO
MOREIRA DO NASCIMENTO restou condenado à pena de 23 anos de
reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, por ter praticado a
conduta prevista no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal
(fls. 423/443 do feito principal).
Apelou a Defesa e a Colenda
Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, através de Acórdão relatado pelo eminente Desembargador
Euvaldo Chaib, negou provimento ao recurso (fls. 481/485 do feito
principal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048445-25.2018.8.26.0000 -Voto no
3
Transitada em julgado a decisão
(fls. 487 do feito principal), o peticionário, inconformado, propõe a
presente ação através da Defensoria Pública, para pleitear, em síntese, a
redução da pena-base, o afastamento da reincidência e dos maus
antecedentes, alegando que a condenação pelo artigo 28 da Lei de
Drogas não serve para estes fins, bem como o reconhecimento da
confissão (fls. 21/31).
Apensados os autos ao processo
principal, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento ou indeferimento da ação revisional (fls. 33/41).
É o relatório.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que, em 09 de março de 2012, por volta das 13h00, defronte
ao “Bar do Zé”, situado na Rua José Ayrton Cury, 128, no bairro Selmi
Dey, cidade e comarca de Araraquara, o acusado, como animo
homicida, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e recurso que
dificultou a defesa da vítima, pisou diversas vezes chutou a cabeça de
José Carlos da Silva, provocando os ferimentos descritos no laudo
necroscópico de folhas 53/54, que foram a causa de sua morte, ocorrida
em 18/03/2012.
Segundo
apurado,
o
acusado
Alessandro, pessoa egressa do sistema prisional por envolvimento com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048445-25.2018.8.26.0000 -Voto no
4
drogas, sentou-se em uma mesa do “Bar do Zé”, juntamente com o Igor,
até que a vítima apareceu e pediu para junto deles sentar, no que foi
atendido. Após algum tempo o acusado Alessandro, aparentemente
embriagado, começou a discutir com a vítima por motivos banais, uma
“conversa fiada”, momento em que jogou o ofendido no chão,
imobilizando-o com os pés e violentamente desferiu golpes (chutes e
pisoteio) contra/na cabeça da vítima produzindo lhe os ferimentos
descritos no laudo necroscópico de folhas 53/55. Apesar de socorrido e
medicado, o ofendido faleceu dias após, por politraumatismo craniano
devido à ação de agente contundente.
O acusado agiu por motivo fútil,
atuando após uma conversa fiada de boteco, uma banal discussão após o
consumo de álcool. Empregou meio cruel, pois causou o prolongado e
desnecessário sofrimento ao pisotear e chutar a cabeça do ofendido, por
várias vezes. Por fim, utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima
que estava desfalecida e com os sentidos reduzidos, caída ao solo à
mercê do agressor, reiterando os golpes contra a cabeça, sem que o
ofendido pudesse esboçar qualquer defesa.
Pois bem, inicialmente, ressalta-se
que a decisão contrária à evidência dos autos é aquela que se revela
inteiramente divorciada do contexto probante produzido, não se
confundindo com a mera argumentação de insuficiência probatória ou
suposta deficiência de fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048445-25.2018.8.26.0000 -Voto no
5
Comentando
esse
dispositivo,
preleciona Júlio F. Mirabete:
“A eventual precariedade da prova, que
possa gerar dúvida no espírito do julgador na fase de julgamento, não autoriza a
revisão em face de nosso sistema processual” (Júlio F. Mirabete, Código de
Processo Penal Interpretado, São Paulo, Atlas, 8a. Ed, pág.1352).
Sustenta ainda o referido jurista:
“A revisão, porém, não é uma segunda
apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo
de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o requerente
apresente elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação” (op.
cit, 11a ed., Ed. Atlas, pág. 1623).
Sendo
certo
que
a
Revisão
Criminal não se cuida de mera medida impugnativa empregada para
manifestar o inconformismo da Defesa acerca da solução condenatória
ou da pena fixada, como se segunda apelação fosse, repisando os
argumentos fartamente analisados ao largo de toda a persecução penal.
A revisão não se presta a funcionar
como nova apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria
probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de
conhecimento e em sede de apelação, nem pode servir para ensejar nova
interpretação da evidência dos autos ou para adotar outra corrente
jurisprudencial, ainda que predominante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048445-25.2018.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, a presente ação sequer
poderia ser conhecida. No entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa, permite-se a cognição e o julgamento desta ação
revisional, em caráter excepcional, nos termos que seguem.
A hipótese dos autos não autoriza a
revisão, vez que a condenação, a pena e regime impostos se encontram
em perfeita sintonia com a prova coligida.
Uma vez configurado o crime
descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, como bem
reconhecido pelo Tribunal do Júri e confirmado pelo v. acórdão
proferido por este E. Tribunal, sendo que autoria e materialidade sequer
foram contestadas nesta ação revisional.
Busca a Defesa apenas ajustes na
pena imposta, excluindo-se os maus antecedentes e a reincidência,
reduzindo as iniciais, e reconhecendo a confissão.
Entretanto, com relação à sanção, a
mesma foi fixada dentro dos limites legais e se encontra devidamente
motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se
cogitando redução.
A
pena-base
aplicada
foi
estabelecida corretamente acima de seu patamar mínimo legal, posto a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048445-25.2018.8.26.0000 -Voto no
7
pluralidade de qualificadoras reconhecidas, bem como, o histórico
criminal do acusado, o qual possuí duas condenações utilizadas para
fins de maus antecedentes (fls. 107/108).
Como apurado nos autos principais
as circunstâncias em que o delito foi praticado se distanciam do normal
esperado, vez que o réu agrediu violentamente o ofendido por uma
simples discussão de bar, banal, após terem consumido bebida
alcoólica. O sofrimento da vítima mostrou-se intenso, diante das
diversas “pisoteadas” que recebeu na cabeça, sendo que sua morte não
foi instantânia, mas sim, teve sua agonia prolongada por dias até
desfalecer. Assim, o acréscimo feito se mostrou proporcional (3/4),
devendo ser mantido, resultando na basilar de 21 anos de reclusão.
Aliás, o E. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na
fixação da pena-base quando são levados em consideração elementos
concretos dos autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-
base a título de personalidade, motivos, circunstâncias e consequências
do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-
base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada
circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador
certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias
judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar
escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048445-25.2018.8.26.0000 -Voto no
8
Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Passo outro, é certo que o artigo 28
da Lei no 11.343/06 está inserto em capítulo denominado “Dos crimes e
das Penas”, o que deixa claro a criminalização da conduta ali descrita.
E, desta feita, a condenação definitiva anterior pela prática do crime
previsto no artigo 28 da Lei de Drogas gera reincidência, nos termos do
artigo 63 do Código Penal. E, nessa condição, o Magistrado não tem
discricionariedade para aumentar ou não a pena, posto que a norma
contida no artigo 61 do Código Penal é cogente, ou seja, se comprovada
a reincidência, a pena deverá ser majorada, sendo o mesmo aplicado
para configurar maus antecedentes.
É esse o entendimento firmado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO
ANTERIOR
POR
USO
DE
DROGAS.
POSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA
LEI 11.343/2006. PECULIARIDADES DO CASO. REINCIDÊNCIA,
DIVERSIDADE,
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. ARTIGO 33, § 2o, B, DO CP. COMPATIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] III - Revela-se adequada
a incidência da agravante da reincidência em razão de condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048445-25.2018.8.26.0000 -Voto no
9
anterior por uso de droga, prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006,
pois a jurisprudência desta eg. Corte Superior, acompanhando o
entendimento do col. Supremo Tribunal Federal, entende que não
houve abolitio criminis com o advento da Lei no 11.343/2006, mas mera
"despenalização" da conduta de porte de drogas. (Precedentes). [...]
Habeas Corpus não conhecido”. (STJ HC 306.858/SP rel. Min.
Félix Fischer Quinta Turma j. 10/3/2015).

Ainda, ao contrário do alegado pela
combativa defesa, é impraticável a aplicação da atenuante pela
confissão para o presente réu, posto que o mesmo negou o intento
homicida, dizendo que iniciou uma discussão com o ofendido e este o
agrediu, sendo que acabaram entrando em luta corporal. Disse que
ambos se feriram, mas acabou dando dois chutes na vítima que caiu
desacordada. Evidente, portanto, que o ora peticionário buscou afastar a
sua responsabilidade criminal, narrando uma situação de legítima
defesa, bem como diminuindo sua ação. Não demonstrando, assim,
qualquer arrependimento, ou intenção de auxiliar na resolução da ação
criminal.
A lei, ao considerar a confissão
espontânea como circunstância atenuante da pena, está premiando o
agente pela sua sinceridade e por ele ter contribuído com a Justiça.
Dessa forma, no caso em exame, o réu faltou com a verdade e, assim,
não agiu com lealdade processual. Ora, a atenuante da confissão
repousa exatamente nessa lealdade. Como adverte o doutrinador Julio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048445-25.2018.8.26.0000 -Voto no
10
Fabbrini Mirabete, não basta “a simples confissão para que se configure
a atenuante; exige a lei que ela seja espontânea, de iniciativa do autor
do crime, e que seja completa e movida por um motivo moral,
altruístico,
demonstrando
arrependimento”
(“Código
Penal
Interpretado”, 2001, Ed. Atlas, p. 420).
Este também é o entendimento
adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Apelação Criminal Roubo qualificado -
Delito Patrimonial -Preponderância da palavra da vítima - Reconhecimento
pessoal seguro - Depoimento do policial militar que realizou a prisão em flagrante -
Idoneidade - Arma de fogo e "res furtiva" encontrada na residência do acusado -
Confissão parcial do réu - Empecilho para considerar como atenuante - Sentença
condenatória
mantida
-
Recurso
improvido.”
(Avpelação
Criminal
no
0012220-46.2009.8.26.0606 rel. Des.Camilo Léllis, 15a Câmara de DireitoCriminal.
Data julgamento: 09/12/2010) (grifo do relator).
Portanto, na segunda etapa do
cálculo penal, permanece somente o reconhecimento da agravante pela
reincidência, o que causou o aumento em 1/6 na pena, totalizando-a em
23 anos de reclusão.
Eis que, conforme exposto acima, a
reprimenda foi devidamente fixada e fundamentada, não havendo
qualquer reparo a ser feito.
Sendo certo que, em sede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048445-25.2018.8.26.0000 -Voto no
11
Revisão Criminal, somente se procede à alteração da pena, nas
hipóteses em que se constatam flagrante erro de técnica ou clamorosa
injustiça.
A propósito:
“A redução de pena em revisão criminal
está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado,
caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto e/ou
vontade da lei. Inexistindo violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade
ou ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir revisão criminal para rever
os critérios de individualização da reprimenda. Apenas decisão contra legem,
autoriza redução da pena em sede revisional.” (BRASIL. Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3, Cubatão. Relator: Juiz
Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de Jurisprudência e
Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p. 250)
Por fim, incabível que o regime
prisional inicial seja outro diverso do fechado, em razão da existência
de expressa proibição legal, pois o próprio Código Penal, em seu artigo
33, §2o, determina claramente que o condenado à pena superior a oito
anos deverá iniciar o seu cumprimento em regime inicial fechado.
Ademais, o crime praticado pelo
réu causa profunda repulsa, devendo receber uma resposta mais severa
do Estado. Assim, medida mais branda não seria compatível com o
caráter coercitivo da medida imposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0048445-25.2018.8.26.0000 -Voto no
12
Diante do exposto, pelo meu voto,
INDEFIRO o pedido revisional.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR